Tribunal: TJMT
Processo: 1024770-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024770-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERUSA BRIDI - CPF: 924.319.841-68 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. - CNPJ: 44.191.666/0001-40 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Embargantes:

Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me e Operadora e Agencia de Viagens Tur Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Embargada:
Gerusa Bridi

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Embargantes:

Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me e Operadora e Agencia de Viagens Tur Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Embargada:
Gerusa Bridi

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me e Operadora e Agencia de Viagens Tur Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Sentença
(Id. 178553758): julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a recorrida, Energisa Mato Grosso, ao pagamento de danos morais
.

Acórdão
(Id. 187309192): conheceu do recurso inominado interposto por
Gerusa Bridi e deu-lhe provimento para fixar valor indenizatório a título de dano morais
.

Embargos de Declaração
(Id. 205233697):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, que não determinou qual das empresas requeridas deverá arcar com o pagamento da condenação imposta.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024770-88.2022.8.11.0001

Embargantes:

Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me e Operadora e Agencia de Viagens Tur Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Embargada:
Gerusa Bridi

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jabiru's Viagens e Turismo Ltda. – Me e Operadora e Agencia de Viagens Tur Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

contra o Acórdão de Id. no 203718664, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais as embargantes alegam que existe omissão na decisão impugnada, que não determinou qual das empresas deverá pagar à autora a indenização a título de danos morais fixado no acordão.

Nesse sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude omissão constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos:

“
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de condenar a empresa ao pagamento de
R$8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.
”

Quando o correto é:

“
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de condenar
as empresas solidariamente
ao pagamento de
R$8.000,00

(oito mil reais)
a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de
R$8.000,00

(oito mil reais)
a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos”
.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024